Tribunal: TJES
Processo: 0005337-80.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005337-80.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LEOPOLDO ROSETTI e outros

APELADO: ALEXANDRINO ANTONIO BARBOSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NA LIDE SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10, 685 E 686 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A oposição possui natureza jurídica de ação, pela qual um terceiro deduz pretensão coincidente com aquela posta em juízo pelo autor, sendo que, em tais hipóteses, haverá relação de prejudicialidade entre a oposição e a demanda originária, em virtude da identidade do bem jurídico em litígio.

2)
Os artigos 685 e 686 do CPC exigem sejam a oposição e a ação originária julgadas pela mesma sentença, cabendo ao juiz decidir simultaneamente, conhecendo primeiro aquela.

3)
A ação de oposição erige relevante controvérsia acerca da idoneidade dos documentos adunados, havendo pedido expresso de realização de prova pericial grafotécnica e requisição de informações ao Cartório de Notas.

4)
É evidente o prejuízo à parte pelo julgamento antecipado da ação de adjudicação compulsória, subvertendo os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa (arts. 9 e 10 do CPC).

5)
Uma vez constatada a prejudicialidade da ação de oposição com relação ao processo principal e considerando que não fora observada a regra prevista pelo art. 685 do CPC, que determina o julgamento conjunto das ações, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. Precedentes.

6) Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Luiz Mauro Moyses para anular a sentença e julgar prejudicado o apelo de Espólio de Leopoldo Rosetti.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO
:

Preliminarmente,
Luiz Mauro Moyses
alega a nulidade da sentença que ignorou os argumentos expendidos na oposição destinada a discutir o direito material controvertido no processo.

Como cediço, a oposição possui natureza jurídica de ação, pela qual um terceiro deduz pretensão coincidente com aquela posta em juízo pelo autor.

Em tais hipóteses, haverá relação de prejudicialidade entre a oposição e a demanda originária, considerando a identidade do bem jurídico em litígio.

Quanto ao procedimento, disciplina o CPC pela necessidade de única instrução e julgamento conjunto por única sentença:

Art. 685. Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária,
sendo ambas julgadas pela mesma sentença
.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686. Cabendo ao juiz
decidir simultaneamente a ação originária e a oposição
, desta conhecerá em primeiro lugar.

É importante salientar que o julgamento conjunto das ações conexas é medida destinada a conferir economia processual e segurança jurídica, evitando-se decisões conflitantes.

A respeito do tema, confira-se a lição de Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira:

“A regra que determina a suspensão do processo é medida que se impõe para garantir que as ações tenham julgamento conjunto, uma vez que há entre elas relação de prejudicialidade externa homogênea. Diz-se externa porque se está diante de duas ações, e homogênea porque ambas as causas – a principal e a oposição – são de natureza cível”. (In: Direito Processual Civil, 6ª edição. São Paulo: Saraivajur, 2019, p. 1.704).

Segundo se depreende, a ação de oposição n.º 0005804-15.2018.8.08.0035 erige relevante controvérsia acerca da autenticidade dos documentos adunados, havendo pedido expresso de realização de prova pericial grafotécnica e requisição de informações ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de São Mateus (fl. 04).

Em tal cenário, considerada a indispensabilidade da prova, evidencia-se
error in procedendo
no julgamento antecipado da ação principal previamente à instrução da ação secundária, subvertendo a norma dos artigos 685 e 686 do CPC.

Do ponto de vista lógico-jurídico, é evidente o prejuízo à parte pelo julgamento antecipado da ação de adjudicação compulsória, subvertendo os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa (arts. 9 e 10 do CPC).

É de se conferir:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO AJUIZADA ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. TRAMITAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO CONJUNTO OBRIGATÓRIO DAS DUAS DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.
Em casos como o presente, nos quais a ação de oposição é ajuizada antes da realização de audiência de instrução na ação principal, esta (a ação principal) e aquela (a oposição) devem ser apensadas para que tenham tramitação e instrução conjuntas, e para que depois sejam julgadas pela mesma sentença. Inteligência do art. 59, do CPC. A violação a essa regra, com a oposição tendo tramitado e sido julgada de forma individual, permanecendo a ação principal totalmente parada desde o ajuizamento da oposição, sem continuidade da instrução e restando sem julgamento até hoje, gera nulidade absoluta da sentença e do processo.
Lição doutrinária. DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO, E JULGARAM PREJUDICADO O APELO.(Apelação Cível, Nº 70066052317, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 12-11-2015)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - PREJUDICIALIDADE - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUIZ - REGRA DO ART. 685, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA DECLARADA NULA - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.

- Para que o recurso cível seja admitido, necessária a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual vigente, cabendo ao recorrente consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem, guardando correspondência entre os temas decididos (ou não decididos) pela decisão recorrida e as razões recursais, não cabendo, ainda, o pedido de reforma dos pedidos da parte que foi vencedora.

- Nos termos do art. 685, do Código de Processo Civil, admitida a oposição, esta deverá ser apensada aos autos, tramitando simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.

-
Uma vez constatada a prejudicialidade da ação de oposição com relação ao processo principal e considerando que não foi observada a regra prevista pelo art. 685, caput, do CPC, que determina o julgamento conjunto das ações, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.072650-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO.
O manejo de ação de oposição antes da audiência de instrução e julgamento autoriza a suspensão da ação principal até que a demanda interventiva esteja pronta para o julgamento conjunto. Aplicação do disposto no artigo 59, do Código de Processo Civil. Sentença anulada
. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0003074-70.2011.8.26.0586; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2014; Data de Registro: 14/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000812-76.2017.8.08.0057 APELANTE: AMÉRICA FUTEBOL CLUBE APELADO: REAL NOROESTE CAPIXABA FUTEBOL CLUBE LTDA-ME E FLUMINENSE FOOTBALL CLUB JUIZ DE DIREITO: CARLOS MAGNO TELLES RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM A DEMANDA GERATRIZ. INOCORRÊNCIA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS ARTS.9, 10, 437, CAPUT E VIOLAÇÃO AO ART.685, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NULIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verificado o julgamento isolado da ação de oposição, notadamente na modalidade interventiva, impõe-se a anulação da sentença, por violação ao art.685, do Código de Processo Civil. 2.
Não é autorizado ao julgador prolatar a sentença sem sequer instar a parte sobre a insistência e a pertinência das provas requeridas na inicial, notadamente quando a preclusão probatória e o encerramento da instrução sequer restaram decretadas por decisão judicial, o que viola o princípio da não surpresa, assentado nos arts. 9º e 10, do CPC/2015
, pois o Magistrado possui o dever de informar aos litigantes sobre as iniciativas que pretende exercer, permitindo-lhes o espaço de discussão em contraditório. 3. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, acolher as preliminares suscitadas e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), PRESIDENTE RELATO (TJES, Classe: Apelação, 057170007868, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

Há de se reconhecer, portanto, a impossibilidade de julgamento antecipado do feito sem oportunizar ao oponente o direito de produção de prova técnica inclinada a demonstrar possível falsidade dos documentos que balizam o pedido autoral, que se contrapõem aos documentos adunados à lide secundária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a questão preliminar para
declarar a nulidade da r. sentença
e determinar a reabertura da fase instrutória, com vistas ao julgamento conjunto das ações.

Via de consequência, julgo prejudicado o apelo de
Espólio de Leopoldo Rosetti
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)